Tribunal: TJDFT
Processo: 0706147-85.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706147-85.2021.8.07.0004 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HERICK DE SOUSA NASCIMENTO LACERDA AGRAVADO: HELEN DE SOUSA NASCIMENTO FREITAS, KHENOSIS CLINICA DE SAUDE MENTAL COACHING E REMOCAO LTDA D E S P A C H O Na petição juntada ao ID 59207344, a advogada da apelada/agravada KHENOSIS CLÍNICA DE SAÚDE MENTAL COACHING E REMOÇÃO LTDA noticiou a renúncia do mandato e comprovou a notificação exigida pelo art. 112 do CPC (IDs 59207346, 59207347, 59207348 e 59207349). Conforme certificado nos ID 60015478 e 60047575, restou frustrada a tentativa de intimação pessoal da apelada/agravada KHENOSIS CLÍNICA DE SAÚDE MENTAL COACHING E REMOÇÃO LTDA para regularizar a representação processual. De acordo com o art. 274, parágrafo único do CPC, presume-se válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos ainda que não recebida pelo interessado. Isso porque, nos termos do art. 77, inciso V do CPC, é obrigação das partes manter o endereço atualizado nos autos. Assim, considerado intimada a apelada e determino o prosseguimento do feito. Publique-se e voltem conclusos para apreciação do agravo interno interposto no ID 57244435. Brasília, 15 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora